Tribunal: CARF
Processo: 13609.000524/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000524/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.615 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
JOAO BARBOSA NEPOMUCENO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
OPÇÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDITIVA. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
Tendo a pessoa jurídica regularizado as pendências fiscais no prazo de opção,
há que se deferir seu pedido de opção pelo Simples Nacional. A retificação de
declaração de confissão de débitos que se presta apenas a informar uma
situação de fato (retenção na fonte) retroage ao período de apuração,
demonstrando que o débito descrito no termo de indeferimento não era
exigível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000524/2011-64
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000524/2011-64

Trata o presente processo, formalizado em 24/03/2011, de solicitação de opção
pelo Simples Nacional, regime tributário instituído pela Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006.
2.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fl. 2, com
anexos às fls. 3 a 14) em 22/03/2011 (fl. 2, com anexos às fls. 3 a 14), nos seguintes e exatos
termos:

(...)
O indeferimento foi pelo débito de INSS da competência Julho de 2010, porem
o valor refere-se a compensação da retenção efetuada pela Prefeitura
Municipal de Sete Lagoas no total de R$ 490,37, cujo recolhimento foi efetuado
em 13.08.2010. O arquivo retificador informando a compensação é o de
número DBcrbqj IAPO00009, não incorrendo a empresa no débito de valor R$
288,56.
O indeferimento foi também pelos débitos de Multa por atraso da DIPJ dos
períodos de apuração 2007, 2008 e 2009, cujos valores foram recolhidos em
31.01.2011.
A empresa efetuou o recolhimento do Simples relativo ao mês de Janeiro de
2011 em 28.02.2011.
Para comprovação das alegações acima, anexamos cópia do Termo de
Indeferimento, do recibo de envio do arquivo retificador da competência Julho
de 2010, das guias de recolhimento das multas por atraso de entrega da DIPJ
dos períodos de apuração 2007 a 2009, da guia de recolhimento da retenção de
Julho de 2010 e da guia de recolhimento do Simples de Janeiro de 2011.
Face ao exposto, demonstrada a não existência de débito, espera e requer a
impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser
decidido, acatando a Opção do Simples Nacional a partir de Janeiro
de 2011.
(...)(grifos acrescidos)
3. O órgão de competência originária exarou despacho à fl. 15, atestando a
tempestividade do contraditório apresentado e encaminhando os autos ao órgão de
julgamento.

Em sessão de 23 de outubro de 2014 (e-fls. 39 ) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2011
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000524/2011-64

TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
OPÇÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
SITUAÇÃO
IMPEDITIVA.
REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
Pertinente o indeferimento do pedido de opção pelo Simples
Nacional caso o contribuinte não regularize as pendências
descritas no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional até o final de janeiro do ano em que formaliza a
solicitação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores, baseados no resultado da diligência empreendida na
unidade de origem, que a retificação da GFIP foi realizada apenas em 21/03/2011.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.49 ), no qual afirma que a regularização do débito da competência 07/2010 se
deu por meio da retificação aa GFIP em 21/03/2011, informando uma compensação de R$
4901,37. Admite que errou ao informar o crédito no campo compensação, pois o correto seria
preencher no campo retenção. A Diligência fiscal também constatou este erro.
Afirma no entanto que tal equívoco não pode obstar o exercício do direito à
compensação.
Ao final pede o provimento do seu recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000524/2011-64

Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido.
A controvérsia pendente na presente lide está em identificar se o débito
previdenciário foi ou não regularizado a tempo de não ser impeditivo de opção ao Simples
Nacional, ou seja, até o dia 31/01/2011.
No entanto, verificamos que a regularização do débito deu-se por meio da
retificação da GFIP no dia 21/03/2011. A empresa adicionou na GFIP o valor de R$ 490,37
decorrente de uma retenção na fonte.
Ocorre que a recorrente cometeu um equívoco, posto que informou o valor da
retenção no campo compensação, quando deveria ter informado no campo retenção. Este fato é
reconhecido pela unidade de origem e pela própria recorrente.
Abaixo podemos ver como estes campos foram preenchidos pela empresa (e-fls.
8):

Em que pese o erro no preenchimento, trata-se obviamente de erro de fato
admitido pela própria Administração fiscal:

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.615 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000524/2011-64

Assim, a retificação não se prestou inicialmente a regularizar um débito mas sim
retificar uma informação que deveria estar incluída na GFIP desde o início: o valor de retenção
na fonte.
Com a retificação, verificou-se que o débito de R$ 288,56 sequer existia e por este
motivo não deveria constar como impeditivo à opção do Simples Nacional.
O erro de preenchimento decorre do entendimento de que o valor retido na fonte
é compensável. Sendo compensável, nada mais natural do que informar o valor no campo
compensação. Pensamento este que apenas encontra barreira no emaranhado pensamento
burocrático que determina a “lógica” do preenchimento das inúmeras declarações da RFB.
Aliás, a título de exemplo, no campo “compensação’ da GFIP não eram
informados apenas valores de compensação. Ocorre que a GFIP não estava adaptada para as
recentes desonerações da folha de pagamento promovidas pelo legislativo. A solução encontrada
foi a informação no campo compensação do valor desonerado (a diferença entre o percentual de
20% sobre a folha de pagamento e o valor 1% (em alguns casos) sobre o faturamento ).
Portanto, por entender que a retificação da GFIP apenas esclareceu uma
informação de fato (a retenção na fonte) entendo que o débito de R$ 288,56 não era impeditivo à
opção do Simples Nacional , motivo pelo qual voto pelo referimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital